Tribunal: TJDFT
Processo: 0730573-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0730573-76.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILDA RESENDE VIEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILDA RESENDE VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante contra ato imputado ao PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar, formulado no sentido de que fosse anulado o ato que impôs à agravante a remoção compulsória, e também para que fosse determinada a abertura de concurso de remoção para preenchimento definitivo da vaga aberta com a criação da nova Defensoria de Precatórias. Nas razões do recurso, em apertada síntese, a agravante explica que é Defensora Pública do DF, ocupa o 41o lugar na lista de antiguidade, estava lotada no Núcleo Mirabete, ocupando a Primeira Defensoria de Precatórias e a de Falência e Concordatas desde 2012, contudo, após a extinção da Primeira Vara de Precatórias, pela Resolução n. 06/2021 do TJDFT, foi compulsoriamente removida, sem observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mantendo-se no núcleo Defensor Público muito mais novo na carreira. Afirma que nunca foi notificada pessoalmente para se manifestar nos autos do processo administrativo que findou em sua remoção, e que o “boletim informativo” não é documento hábil a notificar o Defensor, principalmente em processo em que se discute sua remoção compulsória, sendo, portanto, nulo o ato por ofensa a princípios constitucionais, entre os quais o da ampla defesa, legalidade, impessoalidade e isonomia, inclusive porque não respeitou a lista de antiguidade na carreira. Sustenta que, “ainda que seja aceito o argumento do interesse público para a remoção da Agravante, não poderia o órgão preterir a lista de ANTIGUIDADE, instaurar processo administrativo para sua remoção SEM ANTES NOTIFICAR PESSOALMENTE a Agravante, pois o princípio da ampla defesa é exigido em todos os processos, o que é de conhecimento notório por todos os operadores do direito”. Menciona que, no âmbito do TJDFT, foi respeitada a lista de antiguidade e o princípio da inamovibilidade do juiz, quando da extinção da vara de precatórias, mas que a Defensoria Pública privilegiou Defensor mais novo, e aponta contradição na conduta do Conselho Superior da Defensoria Pública, que, em outro caso, observou a antiguidade do Defensor, determinando a remoção daquele mais novo no núcleo. Entende que há clara violação a direito líquido e certo, porque a norma impõe a observância do direito à ampla defesa em processo de remoção compulsória, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ressaltando a inobservância à antiguidade na carreira. Colaciona julgados para amparar suas teses e, por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar, especialmente a indicação de vício processual gravíssimo, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, para declarar ilegal o ato coator que determinou a remoção compulsória da agravante, garantindo-se sua lotação na Defensoria de Precatórias ou na de Falência e Concordatas, até que seja realizado novo concurso de remoção. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar deferida. Preparo regular (id 29261151 e id 29261153) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso ou sobre o acerto ou não da decisão agravada, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. No caso, apesar dos fortes argumentos da impetrante, especialmente no que diz respeito à alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no seio do processo administrativo que culminou na sua remoção compulsória, não se vislumbra, nessa etapa inicial, a urgência a justificar o provimento liminar, antecipando-se os efeitos da tutela recursal. Registre-se que, em suas razões, a agravante menciona apenas a probabilidade de seu direito, destacando a alegada ofensa a princípios constitucionais, entretanto, não indica o periculum in mora a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada. E, de fato, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido Por outro lado, é possível constatar que eventual decisão favorável proferida pelo Colegiado, nesta sede recursal, findará no prosseguimento da ação mandamental, com a adoção das medidas necessárias a efetivação da decisão judicial, sem prejuízo à agravante. Assim sendo, diante da ausência de comprovação do perigo da demora, que autoriza a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator